Tribunal: TJDFT
Processo: 0753619-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0753619-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBA REJANE RIOS DE VASCONCELOS AGRAVADO: XS2 VIDA E PREVIDENCIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão que indeferiu o pleito de gratuidade de justiça. Afirma a agravante que sustenta-se apenas com a pensão previdenciária no valor de R$3190,00 e que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo ao sustento próprio. É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é o recurso admissível contra decisão interlocutória que rejeita o pedido de gratuidade da justiça ou acolhe do pedido de sua revogação (art. 1015, inciso V, do CPC). Ademais, o art. 101 do CPC prevê que contra a decisão que indefere a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. O recurso é, pois, admissível. Ademais, é regular e tempestivo, de modo que dele conheço. De outra parte, o art. 1.019, inciso I, do CPC autoriza a antecipação da tutela recursal, por decisão do Relator, no caso de a imediata produção de efeitos da decisão recorrida apresentar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A gratuidade de justiça encontra fundamento nos artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e 99, do Código de Processo Civil, devendo ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Em relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC), a qual, no entanto, não implica em automática e indiscriminada concessão do benefício, a partir da mera apresentação de declaração de hipossuficiência, devendo a benesse ser concedida apenas àqueles que não têm recursos para arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo ao sustento próprio e da família. A Resolução no. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito. A decisão agravada consignou que: “Com efeito, conquanto o documento de ID 217974014 evidencie que a requerente percebe proventos de aposentadoria no valor de R$ 3.139,20 (três mil, cento e trinta e nove mil reais e vinte centavos), é certo que, segundo a Declaração de IRPF de ID 217974017, residiria na Asa Sul (QUADRA SQS 216 BLOCO I), região nobre e sabidamente valorizada de Brasília. Além disso, conforme o documento de ID 217974019, a parte autora teria realizado compras em cartão de crédito que totalizariam o valor de R$ 5.005,87 (cinco mil e cinco reais e oitenta e sete centavos), no mês de outubro/2024, situação que não se coaduna com a hipossuficiência alegada, máxime considerando que o valor do benefício previdenciário recebido não é suficiente para fazer frente às despesas com o cartão de crédito, a tornar duvidosa a real composição da renda auferida pela autora.” Contudo, a agravante não se desincumbiu de contrapor argumentos suficientes para contrapor aos fundamentos da decisão impugnada. Não foi apresentada a fatura nem justificativa para gastos que se situam em patamar incompatível com o limite de concessão da gratuidade de justiça. Ademais, não justificou a alegação de pobreza ante a informação constante dos autos de que é herdeira. Desse modo, 0s autos não revelam circunstância que enquadrem a situação da agravante como economicamente hipossuficiente de modo a necessitar do benefício da gratuidade de justiça. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se o agravado no prazo legal. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator